Tribunal: TJDFT
Processo: 0748304-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA E RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática de furto qualificado. A Defesa sustenta que a prisão configura constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação, requerendo a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por ausência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal; e se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da prisão preventiva do paciente se justifica pelo evidente risco que sua liberdade causa à ordem pública, diante das diversas passagens ostentadas, pela suposta prática de crimes patrimoniais, sendo inviáveis, no caso concreto, a adoção de medidas cautelares.
IV. DISPOSITIVO
4. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 312 e 313, incisos I e II.